Tribunal: STF
Processo: ARE 1312147
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO



    1. É intempestivo o presente recurso, tendo em vista que as prerrogativas processuais de  prazo  em  dobro  para recorrer e a de intimação pessoal não têm aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.